Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-13.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial, não envolve automaticamente o reconhecimento da gratuidade de justiça para a parte representada, benefício que depende de declaração ou afirmação de hipossuficiência pelo próprio beneficiário.
II. A gratuidade de justiça deve ser requerida pela própria parte, dadas as implicações pessoais que podem resultar de eventual declaração inverídica da sua hipossuficiência financeira, consoante a inteligência dos artigos 99, § 3o, e 100 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.